Tribunal: TJDFT
Processo: 0742274-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) PROCESSO N.: 0742274-97.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado pela Defesa de MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES, nos autos do processo no 0003508-57.2020.8.07.0009, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, no qual foi pronunciada como incursa nas penas do artigo art. 121, § 2o, inc. II c/c art. 61, alínea “f”, ambos do Código Penal. Diz a defesa que, no dia 07/12/2022, a Secretaria do Tribunal do Júri marcou a sessão plenária de julgamento para o próximo dia 19/12/2022, às 9h30. Contudo, tal situação surpreendeu a requerente e seu representante diante do prazo tão curto. Afirma que a requerente é assalariada e não possui condições, no momento, de arcar com as despesas de deslocamento. Além disso, sustenta que a requerente possui receio de participar do ato, haja vista temer por sua vida diante das ameaças que vem sofrendo, em sua rede social, pelos familiares da vítima. Assevera, ainda, haver dúvida sobre a imparcialidade do Júri pela comoção social causada pelo delito imputado à requerente. Requer, assim, o acolhimento do pedido de desaforamento, nos termos do artigo 427 do CPP. DECIDO. Conforme relatado, a defesa pretende o desaforamento do julgamento de MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES, ao argumento de que a sessão plenária foi marcada em prazo exíguo, de forma que a requerente, que reside em outro Estado, não possui condições financeiras de se deslocar no momento. Além disso, haveria dúvida sobre a imparcialidade do Juízo e receio pela requerente em razão de ameaças que vem sofrendo desde a data do crime que lhe é imputado. O desaforamento configura hipótese excepcional de deslocamento da competência territorial de julgamento de processos de crime doloso contra a vida de uma comarca para outra quando ocorrer uma das hipóteses dos artigos 427 e 428 do CPP, isto é, quando necessário para a manutenção da ordem pública, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri, risco à segurança pessoal do acusado ou demora para o julgamento em plenário, sem culpa da defesa. Confira-se: Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008) [...] § 2o Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008) Verifica-se que o desaforamento é exceção à regra de que o pronunciado deve ser julgado no distrito da culpa, motivo pelo qual meras suposições ou conjecturas sem suporte probatório idôneo, não permitem a aplicação da medida. Da leitura dos autos, observa-se que a defesa formulou, incialmente, ao Juízo de origem, pedido para adiamento da sessão plenária de julgamento, em razão basicamente da proximidade de sua realização (19/12/2022), ao argumento de que a requerente não teria condições financeiras no momento de custear seu deslocamento. O pedido foi indeferido com os seguintes fundamentos (Num. 42167141): “(...) Quanto ao pedido de adiamento da sessão plenária, as alegações defensivas não têm o condão de justificar o adiamento do ato. Primeiro porque, caso a ré não possa comparecer fisicamente à sessão de julgamento, ela (a ré) poderá comparecer por videoconferência ao ato, no dia e horários estabelecidos. Em segundo lugar, vislumbro que o prazo de 12 (doze) dias é suficiente para eventual deslocamento da ré e de seus advogados para esta unidade da Federação, ressaltando-se, novamente, a possibilidade de participação da ré por videoconferência do ato. É importante frisar que o processo não pode ficar paralisado por tempo indefinido para que a Defesa possa se preparar e a ré obter as condições financeiras para a viagem, pois isso representaria afronta direta aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Saliente-se que o presente processo trata, em tese, de crime hediondo, e o próprio art. 394-A do Código de Processo Penal estabelece que "Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias", fator que estabelece absoluta prioridade para processos desta natureza. Em terceiro lugar, o adiamento da sessão plenária do júri envolve muito mais pessoas, juiz, promotor, defensor, secretário de audiência, equipe e refeições para os presentes, polícia judicial, polícia penitenciária, polícia militar, além de 25 jurados. As estimativas são de que uma sessão do júri custe para o Estado em torno de R$30mil a R$100mil. Ou seja, a realização da sessão plenária do júri é de absoluta prioridade, sendo que a postergação do julgamento do feito poderia ocasionar mais prejuízos além daqueles já havidos quanto à celeridade processual, à razoável duração do processo e ao dispêndio de verbas públicas para realização do ato. Em quarto lugar, também é importante mencionar que todos os mandados de intimação já foram expedidos, devendo ser considerado que as pessoas desmarcam os seus compromissos para poderem comparecer à Sessão Plenária. Desse modo, desmarcar a Sessão Plenária ora designada implicaria prejuízo a todas as partes e testemunhas já mobilizadas para realizar a Sessão Plenária, o que não se mostra razoável. Ademais, caso os advogados constituídos não possam atuar na defesa da ré, na sessão plenária, poderão substabelecer poderes a outro advogado que possa fazê-lo. (...) Por todas essas razões, não é possível acolher os pleitos defensivos. ISSO POSTO: 1) Indefiro os pedidos formulados pela Defesa (ID 144904895);” Pois bem. Considerando que a sessão plenária encontra-se marcada para o próximo dia 19/12/2022, necessária a análise liminar sobre eventual necessidade de suspensão do julgamento pelo Júri. Em que pese as razões apresentadas pela defesa, não se vislumbra a subsistência de motivo relevante apto a justificar a suspensão da sessão plenária de julgamento. Isso porque, a alegação de que a requerente não possui condições financeiras de se deslocar até esta unidade da federação no momento não é condição legal para o pedido de desaforamento, conforme legislação processual citada. Por outro lado, não foi juntada aos autos qualquer prova, tampouco houve a prévia justificação necessária à demonstração de eventual imparcialidade do Júri. “A dúvida sobre a imparcialidade do corpo de jurados para autorizar o desaforamento deve resultar de prova ou pelo menos de indícios que lhe deem fundamento.” (STJ, inRSTJ 30/287). Logo, meras conjecturas não possuem o condão do acatamento do pedido. Por fim, os recortes de mídias sociais juntados aos autos, por si só, não demonstram a existência de risco efetivo à segurança da requerente, sobretudo quando ela pode optar pela participação do ato por meio de videoconferência, como ressaltado pelo Juízo do Júri. Conclusão Pelo exposto, diante da ausência de motivos relevantes, INDEFIRO a suspensão do julgamento pelo júri. Notifiquem-se as partes interessadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. (Art. 211, § 1o, do RITDFT). Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator